Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708987-20.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., CARLOS AUGUSTO FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. As partes Bonsucesso Controladora Ltda e Carlos Augusto Ferreira apresentaram acordo para homologação e este preenche os requisitos legais para sua homologação. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 32495879, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Ressalto que o recorrido Itaú Unibanco S.A, por meio da petição ID 31410325, solicitou o trânsito em julgado da sentença em face do referido Banco e consequentemente sua exclusão do polo passivo da demanda. Deste modo, torna-se desnecessária sua intimação para manifestar-se acerca do acordo ora homologado. Tendo em vista a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se de imediato o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos a Vara de origem. I. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito